Tribunal: TJBA
Processo: 8024271-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024271-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DE QUEIROZ ARAUJO

Advogado(s)
:
VICTOR CRUZ CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL INSERIDO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO NÃO APRECIADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de cobrança que julgou procedente o pedido consistente no pagamento de dívida pela ausência de pagamento de faturas de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a
pertinência das razões aduzidas na contestação do consumidor que alega o excesso de execução e a abusividade dos juros e encargos cobrados sobre a fatura, mas deixa de apresentar a peça reconvencional.

III. Razões de decidir

3.
C
onsiderando o princípio da Instrumentalidade das Formas, bem como os princípios da Economia e Celeridade, mostra-se possível a apresentação do pedido reconvencional em contestação, sendo excesso de formalismo exigir a sua formulação em peça apartada, quando evidente a pertinência da postulação.

4.
A
formulação pretendida pelo réu atende aos requisitos exigidos para o processamento da reconvenção. São eles: a existência de uma ação pendente, visto que a reconvenção não é autônoma; a observância do prazo legal; ser o juízo da ação principal competente também para julgar a reconvenção; serem os procedimentos, principal e reconvencional, compatíveis; haver conexão entre as pretensões; o interesse processual do réu para reconvir; e o pagamento das custas reconvencionais
(que no caso, tem a sua exigibilidade suspensa, por ser o réu beneficiário da gratuidade)
.

IV. Dispositivo e tese

PROVIMENTO DO RECURSO.

T
ese: A
forma como a ré denominou sua pretensão não obsta a apreciação de seu pedido, sobretudo quando há previsão no
CPC
(art. 343) da possibilidade de formulação de pedidos reconvencionais na própria peça contestatória, bem como em razão dos princípios da fungibilidade, instrumentalidade, economia processual e efetividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024271-45.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADRIANO DE QUEIROZ ARAUJO e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA